Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-83.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DEMANDA AFORADA COM APOIO NO ART. 1.238 CC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - DESCABIMENTO - FALTA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO